Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731637-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: FERNANDO PEREIRA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE DE IMÓVEL APÓS APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS OU SUB-ROGAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1.004 DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de desapropriação indireta, deferiu a substituição processual ativa em favor da agravada, com base em alegada cessão de direitos decorrente de escritura pública de compra e venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se a agravada, adquirente do imóvel após o apossamento administrativo, possui legitimidade ativa para substituir o agravante no polo ativo do cumprimento de sentença; (ii) se a sub-rogação dos direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação indireta pode ser admitida à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1.004 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adquirente de imóvel após o apossamento administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, pois não sofreu prejuízo direto e eventual ônus foi presumidamente descontado no preço de aquisição, conforme o entendimento consolidado no Tema 1.004 do STJ. 4. A escritura pública de compra e venda apresentada pela agravada não contém cláusula expressa de cessão ou sub-rogação dos direitos à indenização oriunda do cumprimento de sentença, configurando cláusula genérica e insuficiente para transferir legitimidade ativa. 5. A tentativa de substituição processual com base em cláusula genérica viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 422 e 884 do Código Civil, pois a agravada não sofreu o prejuízo decorrente da desapropriação indireta. 6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.004, reafirma que a subrogação ou cessão de crédito indenizatório por desapropriação indireta não se presume, exigindo cláusula expressa e notificação do devedor, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil. 7. Exceções à tese do Tema 1.004, como negócios jurídicos gratuitos ou adquirentes em situação de vulnerabilidade econômica, não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que a agravada é pessoa jurídica sem características de hipossuficiência. 8. A jurisprudência das Turmas Cíveis do TJDFT corrobora a ilegitimidade ativa de adquirentes em situações análogas, afastando a possibilidade de sub-rogação ou cessão de direitos indenizatórios em ações de desapropriação indireta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel após o apossamento administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo em hipóteses excepcionais de boa-fé objetiva, como negócio jurídico gratuito ou situação de vulnerabilidade econômica, nos termos do Tema 1.004 do STJ. 2. A sub-rogação ou cessão de direitos indenizatórios em desapropriação indireta não se presume e exige cláusula expressa no contrato e notificação ao devedor, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil. 3. Cláusulas genéricas em escrituras públicas de compra e venda não conferem legitimidade ativa para substituição processual em cumprimento de sentença de desapropriação indireta, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; CC, arts. 286, 290, 422 e 884; CPC, arts. 1.019, I, e 81 do RITJDFT. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23/06/2021, DJe 17/12/2021 (Tema 1.004). TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJE 15/05/2024. TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJE 11/09/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 286 e 287, ambos do CCB, porquanto o acórdão recorrido desconsiderou a cessão de direitos estabelecida entre partes; c) artigo 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, suscitando que o ato jurídico perfeito não foi observado pelo órgão julgador. Aduz que “o Recorrido vendeu sua fração ideal e respectivos direitos indenizatórios a favor da Recorrente, tendo ressalvado apenas os direitos da ação movida em face da TERRACAP. Contudo, o TJDF desconsiderou a venda, o que viola o caput do art. 6o, bem como o seu § 1o, previstos Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro”; d) artigos 489, §1o, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, afirmando que o acórdão combatido aplicou à presente demanda a tese fixada por ocasião do Tema 1.004 do STJ, sem se atentar, contudo, para as particularidades do caso, violando as referidas normas. Acrescenta que a parte recorrente não propôs demanda postulando direito alheio em nome próprio, apresentando a presente demanda elementos objetivos completamente diferentes dos paradigmas que levaram à fixação da tese no Tema 1.004/STJ. Pede seja afastada a aplicação do referido Tema. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo arbitramento de honorários sucumbenciais recursais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 286 e 287, ambos do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial também não deve seguir em relação à apontada contrariedade ao artigo 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 927, inciso III, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A embargante aduz, em síntese, e com nítido intuito de reformar a essência do julgamento, que tem direito aos créditos da ação contra a NOVACAP, pois pagou por eles, e que o tema 1004 do STJ não se aplica ao caso, pois a demanda não trata de legitimidade para ação de desapropriação indireta, envolve fração ideal e o embargado é apenas herdeiro, sem sofrer diretamente o apossamento, apontando, por fim, omissão quanto aos artigos 489, §1o, e 927, III, do CPC. Pois bem. Reanalisando os autos, não encontrei motivos para alteração da conclusão esposada no acórdão embargado, cujos fundamentos devem se manter íntegros. Ressaltei o entendimento mais recentes sobre o tema, nos termos do acórdão desta Turma: “[...] IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faria jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Enfim, após detida releitura dos autos na origem, a realidade fática não se modificou, permanecendo os elementos substanciais que levaram à convicção desta relatoria para manter o posicionamento desde a decisão liminar”. (ID 71566987). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028